Tribunal: TJES
Processo: 5012040-97.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012040-97.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDENILSON VAN SCHAFFEL e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012040-97.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDENILSON VAN SCHAFFEL, ROSIMIRO BARBOSA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

VEÍCULO NÃO CONDUZIDO PELO PROPRIETÁRIO NA DATA DE AUTUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM ÂMBITO JUDICIAL AINDA QUE TRANSCORRIDO O PRAZO ADMINISTRATIVO. JUNTADA DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA ASSINADA PELO VERDADEIRO INFRATOR. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido DETRAN, ora Recorrente, em face de sentença que determinou o cancelamento do processo administrativo relativo à suspensão do direito de dirigir do Dr. EDENILSON (caso não exista outra infração que fundamente a suspensão do direito de dirigir) e a transferência da pontuação e penalidade dos autos de infração V010245553 e E000008763, do prontuário da CNH de EDENILSON VAN SCHAFFEL, para o prontuário da CNH de ROSIMIRO BARBOSA DA SILVA. Sem contrarrazões pelos Requerentes, ora Recorridos.

(2). De início, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, vê-se que o DETRAN é legítimo para compor a lide, vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito, sendo, inclusive, o responsável pelo processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do autor EDENILSON. Além disso, a presente demanda não versa sobre a validade dos autos de infração que culminaram no PSDD, mas sim sobre a indicação pela via judicial de real condutor. Assim, pertinente a sua presença no polo passivo da demanda, razão pela qual rechaço a preliminar.
(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça há muito já reconheceu a possibilidade de o autuado valer-se do processo judicial para suprir a indicação do real condutor e aplicação correta da penalidade. Nesse sentido, inclusive, leia-se
in verbis
: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado.
3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado.
(REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019)”.

(4). Nesse sentido, considerando que o Sr. EDENILSON aduziu expressamente que não apresentou impugnação administrativa pertinente quanto à indicação de real condutor por não ter recebido a notificação de autuação respectiva (fato em relação ao qual não restou comprovado pelo Recorrente a devida notificação ao autuado, inexistindo nos autos comprovante do envio dessa ao condutor), bem como se desincumbiu do ônus de comprovar que não foi o responsável pelo cometimento das infrações ora impugnadas na presente demanda, tendo apresentado declaração assinada pelo real infrator (Sr. ROSIMIRO), assumindo a responsabilidade pelas supracitadas infrações, inexistindo ainda impugnação específica ao documento por parte do Recorrente, compreendo que não merece quaisquer reparos a sentença objurgada, devendo ser mantida em sua inteireza.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)